Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1006625-55.2020
AGRAVANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
AGRAVADOS: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA e Outros.
Vistos etc.
Conclusão equivocada.
Cumprida a última determinação exarada (id. 49818484), e não havendo nada requerido, arquive-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator